Tribunal: TJMT
Processo: 1006358-45.2018.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006358-45.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), SHOPPING COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI - ME - CNPJ: 12.378.859/0001-18 (APELADO), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO VALOR PRINCIPAL PARTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – MINORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de embargos à execução pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$2.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
-MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº
1006358-45.2018.811.0003
,
ajuizada pela parte Apelada
SHOPPING COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME
que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 188.805,54, parte significativa do crédito tributário cobrado na CDA nº 2017386 e, tendo em vista

o pagamento do saldo remanescente, determinou a extinção do feito.

Em suas razões recursais, aduz o ente estadual que o juízo de origem deveria ter arbitrado os honorários advocatícios sobre o valor de R$ 8.442,75 (oito mil quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos), uma vez que reconheceu o excesso de execução.

Aduz que pelo princípio da causalidade, não houve imediata informação do pagamento efetuado pela parte Executada à PGE, não se podendo aceitar que o M.M. Juízo exija do Poder Executivo uma eficiência burocrática exime de atrasos, posto que quem executou a demanda fiscal foi a PGE-MT, e o pagamento foi perante a SEFAZ-MT.

Indica que se o próprio contribuinte ao realizar o pagamento, tivesse comunicado a PGE-MT imediatamente, esta não teria ingressado com a demanda executiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, devendo a condenação em honorários ser feita levando somente em conta a parte litigiosa do feito (R$ 8.442,75), visto que houve plena e imediata concordância com o restante do pleito, fato que faz incidir o art. 26 da LEF. E ainda com aplicação do art. 90 §4º do NCPC, visando assim a exclusão ou pelo menos a redução da sucumbência para 5% do valor debatido na causa que foi R$ 8.442,75.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 188.805,54, parte significativa do crédito tributário cobrado na CDA nº 2017386 e, tendo em vista

o pagamento do saldo remanescente, determinou a extinção do feito.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
17/03/2017
, A Ação de Execução Fiscal nº
1001631-77.2017.811.0003
,
em desfavor de
SHOPPING COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - ME,
visando o recebimento de crédito tributário, cujos valores extraídos da
Certidão de Dívida Ativa nº 2017386
somavam a importância de
R$ 197.248,32
(cento e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em
09/08/2018
, a parte Apelada apresentou embargos à execução fiscal, aduzindo, em síntese, que o crédito exequendo já se encontrava pago antes da propositura da ação, requerendo a extinção de todo o crédito tributário.

O Juízo
a quo
, em
18/12/2018
, julgou extinto o processo com a seguinte parte dispositiva:

“Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por SHOPPING COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. M.E em face da FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, para declarar a inexigibilidade do valor de R$ 188.805,54, parte significativa do crédito tributário cobrado na CDA nº 2017386 e, tendo em vista a o pagamento do saldo remanescente, determino a extinção da execução fiscal nº 100163-77.2017.8.11.0003.

Expeça-se ofício para o Cartório do 4º Serviço Notarial de Rondonópolis-MT, determinando a baixa do protesto e seus efeitos, referente à CDA nº 2017386.

Independentemente do trânsito em julgado, traslade-se cópia desta decisão para os autos de execução fiscal nº 100163-77.2017.8.11.0003.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente.

Considerando que o embargante/executado sucumbiu de parte mínima do pedido (4,28% do crédito tributário exigido), condeno o embargado/exequente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º
, III, c/c §3º, I, e art. 86 do CR do Código de Processo Civil.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo,
ao entender que

houve pagamento significativo da dívida na esfera administrativa (antes do ajuizamento da demanda), bem como saldo residual após ajuizamento da demanda

julgou extinta a ação nos termos dos artigos 487, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há que se falar em aplicação do artigo 26 da Lei 6.830/80, uma vez que a extinção da dívida não ocorreu de maneira espontânea pela Fazenda Pública Estadual, mas tão somente após a parte Executada apresentar Embargos à Execução Fiscal, momento em que noticiou que havia pagado parte significativa do débito antes do ajuizamento da ação.

Quanto à aplicação do art. 90, §4º do CPC, visando a redução da sucumbência, razão não assiste à apelante, uma vez que esta não concordou com o pedido inaugural ao pugnar pela rejeição dos embargos à execução.

Insta consignar que é incontroverso o excesso de execução no importe de R$ 197.248,29 (cento e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte nove centavos).

De outro lado, sabe-se que para a fixação dos honorários advocatícios, em princípio, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitando os limites estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, uma vez que a Fazenda Pública é parte nos autos,
in verbis:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Diante disso, da mesma forma que não se pode desconsiderar o valor da causa (
R$ 197.248,29
), como fixado pelo legislador, deve ser ponderado o trabalho realizado pelo advogado na causa a justificar a percepção dos honorários.

Ora, a matéria discutida nos embargos à execução não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a extinção do feito.

Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO.
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em casos análogos, este Sodalício também decidiu, recentemente, nesse sentido a favor do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – ART. 26 DA LEF –
HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. o art. 26 da lei 6.830/80 somente se aplica aos casos em que o cancelamento da CDA se dá antes da apresentação dos embargos ou da exceção de pré-executividade. na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, sendo parte a fazenda pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. (N.U 0013486-78.2014.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

No caso, esses elementos me autorizam a reduzir os honorários advocatícios para o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, duração do processo, o trabalho desenvolvido pelos procuradores, e, ainda, não caracteriza valor irrisório ou montante exorbitante.

Portanto, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, quais sejam, a elaboração de embargos à execução pelo advogado após a citação do seu cliente no processo executivo, o montante dos honorários advocatícios devem ser reduzidos para R$2.000,00 (quatro mil reais), quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia câmara de direito público e pelo superior tribunal de justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020